Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-37.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
12/08/2024
Número: 0600467-37.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600467-37.2024.6.16.0000 apresentada pelo SISMUC -
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, representado por sua Coordenadora
Geral Juliana de Fátima Mildemberg de Lara, sobre afastamentos de servidores municipais em
razão de trabalho nas eleições serem computados nas excludentes de participação em crescimento
na carreira de servidores públicos pelo Município de Curitiba - PR. (Ref: PAD nº 13.741/2024;
documento PAD nº 229.661/2024)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
CURITIBA (CONSULENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929348
09/08/2024
08:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.658

CONSULTA ELEITORAL 0600467-37.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
CONSULENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CURITIBA
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. COORDENADORA-GERAL DO SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA. ILEGITIMIDADE.
ART. 30, VIII, DO CE, ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101,
VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO
ACERCA DE CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO
CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.

1.1. Coordenadora-Geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Curitiba não possui legitimidade para formular consulta, diante da
interpretação conjunta dos artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e 87, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal.

2. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração
das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto.

3. Consulta não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43929348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada por JULIANA DE FÁTIMA MILDEMBERG
DE LARA, COORDENADORA-GERAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CURITIBA, na qual questiona-se se o Município de Curitiba pode criar
restrições ao exercício do direito assegurado pela Justiça Eleitoral, referente aos dois dias
de folga em caso de participação de eleitores em mesas receptoras de votos e outros
serviços eleitorais.

Afirma que teve notícia que o Município de Curitiba tem informado aos
servidores municipais que os afastamentos referentes à compensação em razão dos
trabalhos prestados à Justiça Eleitoral serão computados no prazo previsto no Decreto
Municipal que regula o programa “Crescimento Horizontal”. Explica que, como impeditivo
à participação no referido programa, serão computados os afastamentos em número
maior que 30 dias, dentre eles, os dias de compensação, não podendo a administração
restringir direito assegurado pela Justiça Eleitoral. Requer, ao final, seja esclarecido que a
Administração Municipal não pode criar tal restrição.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da
Consulta, tendo em vista a ilegitimidade ativa da consulente, bem como por tratar-se de
caso concreto (ID 43923835).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, consigna-se que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento
no sentido de que “O conhecimento de consultas eleitorais por este Tribunal Superior
pressupõe a observância cumulativa de três requisitos legais: (a) a legitimidade do
consulente; (b) a formulação, em tese, de matéria eleitoral em sentido estrito; e (c) a
desvinculação de casos concretos. Em acréscimo às exigências legais, a jurisprudência
desta Corte exige, ainda, a objetividade nos questionamentos, de modo a repelir múltiplas
respostas ou o estabelecimento de ressalvas” (Cta nº 0600291–78/DF, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, julgada em 25.8.2020, DJe de 1º.9.2020).

Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada Juliana de
Fátima Mildemberg de Lara, Coordenadora-Geral do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Curitiba, com o seguinte questionamento (ID 43908695):

“Chegou ao conhecimento da Direção Sindical que o Município de Curitiba
tem informado servidores municipais que os afastamentos para compensar o
trabalho no processo eleitoral serão computados para fins do previsto no
Decreto Municipal como excludente à participação do denominado
Crescimento Horizontal. Entende a Direção do requerente que não pode a
Administração Municipal restringir direito assegurado pela ilibada Justiça
Num. 43929348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36

Eleitoral pátria.

(...)

Requer seja esclarecido que a Administração Municipal não pode criar essa
restrição.

(...).”

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete,
privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu
artigo 87 que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
Entendendo-se por autoridade pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo
“aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região
que o abranja. ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”,
dispõe que ao Tribunal de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:

(...)

VII – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os
juízes de direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros
do Ministério Público e os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado;

Tem-se, portanto, que a Coordenadora-Geral do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Curitiba, ora consulente, não detém legitimidade para formular
consulta junto a este TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos supracitados artigos
30, VIII, do Código Eleitoral, 87, § 1º, do Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do
Estado do Paraná.

A consulta, ademais, não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não preenche o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade,
de requerimento de resposta a caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o
que preceitua a legislação de regência.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
Num. 43929348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36

gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Regional:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da
função consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas
particularizáveis e que já se encontram em estado de gestação".
Precedentes.

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97,
pode o parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega
de maquinário e a mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos
locais respectivos, banner com foto ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que
remetem a possível judicialização, o que retira os contornos de
abstração indispensáveis para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem
conhecer da Consulta.

5. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a
admissibilidade, diante da ausência de objetividade e a abstração
necessárias ao seu conhecimento.

2. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

Num. 43929348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE
DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a
formular consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos
artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do
Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da
abstratividade do questionamento formulado, buscando, na verdade,
antecipar posicionamento deste Tribunal Regional sobre caso concreto
possível de ser apreciado em futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida

(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

No caso, narra-se uma hipótese concreta em que o Município de Curitiba
estaria criando restrições específicas às compensações pelos dias em que servidores
públicos municipais eventualmente atuarão como mesários e/ou prestadores de serviços
a esta Justiça Eleitoral, no pleito de 2024.

Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos
diretos na circunstância concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial
sobre matéria específica a ser, eventualmente, discutida em outras ações.

Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos
não preenche o requisito da abstratividade, bem como a parte é ilegítima, o não
conhecimento da presente Consulta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e
no artigo 87, do Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER
da Consulta formulada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43929348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36

EXTRATO DA ATA

CONSULTA ELEITORAL(11551) Nº 0600467-37.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - CONSULENTE: SINDICATO
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CURITIBA - CONSULTADO: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020646400000042883552
Número do documento: 24080908020646400000042883552
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/08/2024 12:59:36